Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-44.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. BLOQUEIO DE ACESSO A CONTA SALÁRIO POR SUSPEITA DE FRAUDE. LAPSO TEMPORAL INJUSTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O banco responde objetivamente por danos causados ao consumidor em razão de falhas nos serviços bancários prestados, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Revela-se legítima a conduta correspondente ao bloqueio do valor depositado por suspeita de fraude. Entretanto, a verificação da licitude da movimentação bancária deve ocorrer em tempo razoável de modo a não privar indefinidamente o consumidor do numerário que dispõe, sobretudo, por se tratar, no caso dos autos, de conta salário.
3. A morosidade no desbloqueio dos valores é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, e vão além de mero dissabor. 3.1. Portanto, razão não assiste ao réu apelante quanto ao pedido de exclusão ou redução do quantum indenizatório, tendo este sido fixado em razão das particularidades do caso, face o valor e o período do bloqueio indevido
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.